Tribunal: TJDFT
Processo: 0721986-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721986-94.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DALLEDONE MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA LUIZA DALLEDONE MACHADO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Vistos, etc. Trata-se de ação que tramita pelo procedimento comum c/c pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARIA LUIZA DALLEDONE MACHADO em face de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, sustenta a parte Autora que possui conta bancária na instituição financeira Ré há anos. Narra que, no dia 12 de abril de 2023, recebeu uma ligação de alguém que se apresentou como preposto da Ré, informando-lhe que havia sido detectada uma tentativa de fraude em sua conta bancária, sendo necessário recolher o cartão de crédito e o celular para sua segurança, sendo-lhe explicado que um funcionário da Ré se deslocaria até seu endereço residencial para recolher o cartão e o celular, o que ocorreu e foi registrado pelas câmeras de segurança locais (doc. 3). Aduz que, logo após a entrega do cartão e do celular, o cartão foi utilizado para transferência de R$ 34.213,00 da Conta Poupança Poupex para a conta corrente. Desse valor, foram gastos ou transferidos para terceiros R$ 22.792,75, e foram feitas compras no cartão de crédito no valor de R$ 105.700,00, totalizando um prejuízo de R$128.492,75 (doc. 4). Afirma que a Ré aprovou as compras, apesar do volume monetário e da quebra do padrão de comportamento financeiro da Autora. Alega que, no dia 8 de maio de 2023, vencerá a primeira parcela do cartão de crédito com as aquisições fraudulentas, não tendo a Autora condição de arcar com esses valores, de modo que incidirão multa, juros e correção monetária após o vencimento, além de sujeitá-la ao risco de ser inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Pugna, em sede de tutela de urgência, pela suspenção da exigibilidade dos valores apontados nas faturas dos cartões de crédito, proibindo a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão desses valores. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora. Ademais, conforme fatos narrados na inicial, a Autora alega ter entregue voluntariamente seu cartão a pessoa desconhecida, por ter sido induzida mediante fraude praticada por terceiro, o que a princípio caracterizaria a culpa exclusiva do consumidor. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação de que os débitos não pertencem à Autora e foram realizados mediante fraude, haja vista a alegação de inexistência de débito, bem como se houve a falha na prestação dos serviços prestados pela Ré. Há que se observar que a entrega do cartão a terceiro, em qualquer hipótese, configura violação do dever de cuidado da Autora. Ademais, o cartão, desprovido da senha, não se presta à realização de operações, de forma que falta verossimilhança na alegação. Há evidência de culpa exclusiva da Autora ou de terceiro, que são excludentes da responsabilidade pelos Réus. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano moral e material. Todos eles são reparáveis e as Parte Requerida têm higidez econômica para suportar eventual condenação, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” A Agravante sustenta que foi vítima de golpe praticado por pessoa que se apresentou como preposto do Agravado e disse ter sido detectada tentativa de fraude em sua conta bancária, sendo que, após a entrega do seu cartão, foram feitas transferências para terceiros no valor de R$ 22.792,75 e compras no valor de R$ 105.700,00. Afirma que as transferências e compras foram aceitas pelo Agravado, a despeito dos valores dissonantes com o seu padrão de uso. Destaca que o Agravado responde pela fraude e que não tem como pagar a fatura do cartão de crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para “suspender a exigibilidade dos valores apontados nas faturas dos cartões de crédito, proibindo a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão desses valores” e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 47474096 e 47474097). É o relatório. Decido. Em princípio estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito decorre da existência de indícios que, no plano da cognição sumária, indicam que o Agravado tem parcela de responsabilidade, na medida em que não impediu transferências e compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam a existência de fraude. O risco de dano, a seu turno, provém da possibilidade de que a Agravante seja cobrada, extrajudicial ou judicialmente, inclusive com a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes. Cabe ressaltar que a suspensão dos descontos tem baixa potencialidade lesiva para o Agravado, tendo em vista que, no caso de revogação da tutela de urgência ou improcedência do pedido, poderão ser retomados normalmente. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das faturas de cartão de crédito relativas às compras que teriam sido realizadas fraudulentamente e para impedir a inscrição do nome da Agravante em órgãos de proteção ao crédito até o julgamento da causa, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00. Intime-se para cumprimento e resposta. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 06 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator